Tribunal: TJDFT
Processo: 0730155-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Recurso não provido.